Tribunal: TCU
Processo: 012.364/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12718/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 012.364/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gerson Fernando Coelho Mattana (XXX.432.200-XX); Gizela Muner (XXX.277.950-XX); Iedo Guido Fries (XXX.301.390-XX); Miriam Nielsen Ibanez (XXX.641.920-XX); Odilberto Casonato (XXX.356.700-XX). 1.2. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul (atual Ministério da Economia), com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que adote medidas para, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais obtidas pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco) e Associação Nacional dos Auditores fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), nos autos dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.490 e 35.500, em trâmites no Supremo Tribunal Federal (STF), faça cessar, aos interessados, o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por ser incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.